Tribunal: STJ
Processo: 5186038-25.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2684788 - RS
(2024/0245493-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ARISTIDES INACIO VOGT
EMBARGANTE
: MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL
EMBARGANTE
: CHRISTIAN INACIO VOGT
EMBARGANTE
: FELIPE INACIO VOGT
EMBARGANTE
: MARQUELI VOGT COELHO
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RS053123A
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - DF017313
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - DF025308
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: JULIANA RIEGEL BERTOLUCCI - RS069436
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido
de que o juízo de admissibilidade do especial pode ser realizado de forma
implícita, sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de
mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os
requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo
necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. (
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
EREsp n. 1.119.820/PI,
Especial,
DJe
.
No
mesmo
sentido:
AgInt
no

19/12/2014)
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.865.084/MG,
julgado em
DJe
AgRg no
10/8/2020,
26/8/2020;
REsp n. 1.429.300/SC,
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
AgRg
25/6/2015;
no Ag
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
1.421.517/AL,
Turma, DJe
). O Regimento Interno desta Corte, no
§ 4o,
3/4/2014.
art. 255,
III, autoriza o relator a dar provimento ao recurso especial interposto contra
acórdão que contraria a jurisprudência consolidada desta Corte, como na
hipótese.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
Documento eletrônico VDA56107931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 474d9c2d-8598-44f1-b134-44805efc6865

admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56107931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 474d9c2d-8598-44f1-b134-44805efc6865

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 474d9c2d-8598-44f1-b134-44805efc6865

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2684788 - RS
(2024/0245493-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ARISTIDES INACIO VOGT
EMBARGANTE
: MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL
EMBARGANTE
: CHRISTIAN INACIO VOGT
EMBARGANTE
: FELIPE INACIO VOGT
EMBARGANTE
: MARQUELI VOGT COELHO
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RS053123A
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - DF017313
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - DF025308
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: JULIANA RIEGEL BERTOLUCCI - RS069436
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido
de que o juízo de admissibilidade do especial pode ser realizado de forma
implícita, sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de
mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os
requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo
necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. (
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
EREsp n. 1.119.820/PI,
Especial,
DJe
.
No
mesmo
sentido:
AgInt
no

19/12/2014)
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.865.084/MG,
julgado em
DJe
AgRg no
10/8/2020,
26/8/2020;
REsp n. 1.429.300/SC,
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
AgRg
25/6/2015;
no Ag
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
1.421.517/AL,
Turma, DJe
). O Regimento Interno desta Corte, no
§ 4o,
3/4/2014.
art. 255,
III, autoriza o relator a dar provimento ao recurso especial interposto contra
acórdão que contraria a jurisprudência consolidada desta Corte, como na
hipótese.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
Documento eletrônico VDA55320353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:06
Código de Controle do Documento: a92970e4-5625-4c31-815a-1e656e81a3ad

admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AFASTAMENTO DOS ÓBICES.
EXAME DA MATÉRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO AUTÔNOMO
DO PROCURADOR JUDICIAL. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE.
Documento eletrônico VDA55320353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:06
Código de Controle do Documento: a92970e4-5625-4c31-815a-1e656e81a3ad

I - Sobre a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, deve ser mantida a
decisão, uma vez que se encontra claro o intuito do recorrente de rediscutir a tese
apresentada.
II - No tocante aos óbices processuais apresentados, verifica-se que estes devem ser
superados para o exame da matéria apresentada.
III - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os
honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, pertecem
aos seus advogados e procuradores, constituindo direito autônomo, inviabilizando sua
compensação com precatório. Precedentes: AgInt no
relator
REsp n. 2.161.889/DF,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
18/3/2025;
AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda
REsp n. 2.171.830/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
e AgInt no
19/2/2025,
24/2/2025
REsp n. 1.842.244/SC,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
5/3/2025.
IV - Agravo interno provido para, em novo exame, dar provimento ao recurso
especial.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
Assim, ao adentrar no mérito recursal, o r. acórdão mostrou-se omisso, na medida em
que deixou de apresentar fundamentação apta a justificar as razões pelas quais seria possível
a superação dos óbices processuais anteriormente reconhecidos, os quais, registre-
se, constituem barreiras objetivas ao conhecimento de milhares de recursos submetidos a
esta Corte, conforme entendimento pacífico deste egrégio Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Excelências, conforme brevemente mencionado, o acórdão Embargado incorre em
notória omissão e contradição em relação ao cabimento do Recurso Especial interposto pelo
Estado do Rio Grande do Sul, vez que se limita à consignar que “No tocante aos óbices
processuais apresentados, verifica-se que estes devem ser superados para o exame da
matéria apresentada”
[...]
Por sua vez, a contradição reside no fato de que, embora o Estado tenha alegado
violação genérica ao
do CPC, não demonstrou de forma efetiva os pontos em que
art. 1.022
a decisão do Tribunal de origem foi omissa e não requereu o reconhecimento do
prequestionamento ficto, não havendo no Recurso Especial tópico específico demonstrando
o prequestionamento e tampouco requerendo fosse reconhecido o prequestionamento ficto
pelo
– mesmo que tal reconhecimento seja contrário a jurisprudência deste
art. 1.025
Superior Tribunal de Justiça. Ora, a própria decisão ora embargada reconhece que tal
alegação (violação ao
não prospera, por se tratar de mera tentativa de rediscussão
art. 1.022)
do mérito. Ou seja, uma vez rejeitada a violação ao
do CPC — o que afasta
art. 1.022
tecnicamente a existência de omissão no julgado de origem — torna-se juridicamente
impossível a aplicação do prequestionamento ficto previsto no
do CPC, conforme
art. 1.025
jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça.
Documento eletrônico VDA55320353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:06
Código de Controle do Documento: a92970e4-5625-4c31-815a-1e656e81a3ad

[...]
Nesse caso, incide a
uma vez que há evidente omissão no julgado ao
Súmula 7/STJ,
não explicitar as razões pelas quais tornou-se possível adentrar diretamente ao mérito da
discussão, ultrapassando entendimento desta c. Corte no sentido de que, discussões sobre
honorários de sucumbência demandam análise de fatos e de provas do processo, algo
incabível em sede de recurso especial, por força da súmula 7/STJ.
[...]
Tal deficiência de fundamentação e a ausência de profissionalismo na impugnação de
fundamento autônomo e suficiente impedem o conhecimento do recurso, nos termos das
Súmulas 182 do STJ e 283 e 284 do STF.
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de
admissibilidade do especial pode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de
exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de
que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade,
inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. (
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe
EREsp n. 1.119.820/PI,
. No mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro
19/12/2014)
REsp n. 1.865.084/MG,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgRg no
10/8/2020,
26/8/2020;
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
REsp n. 1.429.300/SC,
AgRg no Ag n.
relatora Ministra Assusete Magalhães,
25/6/2015;
1.421.517/AL,
Segunda Turma, DJe
).
3/4/2014.
O Regimento Interno desta Corte, no
§4o, III,
art. 255,
autoriza o Relator a dar provimento ao recurso especial interposto contra acórdão que
contraria a jurisprudência consolidada desta Corte, como na hipótese.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
Documento eletrônico VDA55320353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:06
Código de Controle do Documento: a92970e4-5625-4c31-815a-1e656e81a3ad

omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
No tocante aos óbices processuais apresentados, verifica-se que estes devem ser
superados para o exame da matéria apresentada.
Analisando a questão, verifico assistir razão ao recorrente.
Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários
advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, pertecem aos seus
advogados e procuradores, constituindo direito autônomo do procurador, estando assim
inviabilizada sua compensação com precatório.
[...]

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a
toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
51.806/ES,
16/5/2017,
DJe
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
22/5/2017;
REsp n. 1.532.943/MT,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
Documento eletrônico VDA55320353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:06
Código de Controle do Documento: a92970e4-5625-4c31-815a-1e656e81a3ad

No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:06
Código de Controle do Documento: a92970e4-5625-4c31-815a-1e656e81a3ad

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.684.788 / RS
Número Registro: 2024/0245493-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50100585620168210001 50371258320228210001 51622583820228210001 51860382520238217000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : JULIANA RIEGEL BERTOLUCCI - RS069436
AGRAVADO
: ARISTIDES INACIO VOGT
AGRAVADO
: MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL
AGRAVADO
: CHRISTIAN INACIO VOGT
AGRAVADO
: FELIPE INACIO VOGT
AGRAVADO
: MARQUELI VOGT COELHO
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RS053123A
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - DF017313
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - DF025308
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - FATO
GERADOR/INCIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ARISTIDES INACIO VOGT
EMBARGANTE
: MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL
Documento eletrônico VDA56076852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:57
Código de Controle do Documento: 4dbf99e0-fd08-4ac4-a02a-13f75ec99053

EMBARGANTE
: CHRISTIAN INACIO VOGT
EMBARGANTE
: FELIPE INACIO VOGT
EMBARGANTE
: MARQUELI VOGT COELHO
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RS053123A
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - DF017313
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - DF025308
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : JULIANA RIEGEL BERTOLUCCI - RS069436
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:57
Código de Controle do Documento: 4dbf99e0-fd08-4ac4-a02a-13f75ec99053